Tribunal: TJDFT
Processo: 0723317-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0723317-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIDA RUSSO NASCIMENTO, HELIDA RUSSO NASCIMENTO 53980263134 AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação da tutela recursal, interposto por MANGA.CO LANCHES EIRELI e HELIDA RUSSO NASCIMENTO em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos de embargos à execução n. 0716255-51.2022.8.07.0001, a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de justiça gratuita, porquanto não demonstrada a contento a situação de hipossuficiência financeira que impeça a parte embargante de arcar com as custas processuais, as quais, no Distrito Federal, são módicas. Comprove, a parte autora, o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, pena de indeferimento da petição inicial. Int”. (ID 37297785). As agravantes narram, em suas razões recursais (ID 37297776), que a decisão agravada não deu o justo e correto deslinde ao pedido formulado pelas agravantes, notadamente pelo pacífico entendimento esposado por este Egrégio Tribunal de Justiça no que concerne à gratuidade de justiça, ante a ausência de indícios que levam à superação da presunção imanente à declaração firmada pela parte. Afirmam que o Juiz deve se atentar para os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal, além da norma insculpida no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Informam que o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, reafirma que basta a simples afirmação de hipossuficiência da parte para a concessão do benefício. Sustentam que a decisão agravada não analisou as informações contidas no extrato bancário, o que por si só já diz tudo, a parte embargante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas. Consignam que não possuem renda superior a 5 salários mínimos, apenas atestando sua miserabilidade jurídica, além do mais, respectivos valores são utilizados para o pagamento de despesas ordinárias, tais como aluguel, IPTU/TLP, água, luz, condomínio, conforme demonstram os comprovantes acostados. Registram que é incontestável a precariedade de sua situação econômico-financeira, evidenciada pelos documentos comprobatórios de dívidas adquiridas justamente pela falta de recursos financeiros aptos a adimpli-las. Frisam que passam por significativa dificuldade econômica, com muitos credores, e que não podem prescindir dos benefícios da gratuidade de justiça, sob pena de ficarem impossibilitadas de graves prejuízos, em razão do pagamento de custas e demais despesas processuais. Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, bem como seja concedida a tutela antecipatória, determinando-se o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, postulam que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão do Juízo de origem para deferir o pedido de gratuidade da justiça formulado. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça no presente agravo de instrumento. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação da tutela recursal, interposto por MANGA.CO LANCHES EIRELI e HELIDA RUSSO NASCIMENTO em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos de embargos à execução n. 0716255-51.2022.8.07.0001, a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem, a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, a fim de assegurar as benesses do benefício aos efetivamente necessitados. Nos termos do § 2o, do art. 99, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos. Analisando os autos, constato que o agravante juntou declaração de hipossuficiência e extrato bancário, documentos estes que comprovam que a parte agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Registro que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil. Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito no presente caso, eis que a exigência de imediato pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido ao agravante. Assim, tenho que os elementos dos autos evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, devendo-se deferir a gratuidade de justiça à parte agravante, haja vista encontrarem-se preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito até o julgamento final do presente recurso, sem a necessidade do recolhimento das custas e demais despesas processuais. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de julho de 2022 14:33:14. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator